Tribunal: TJDFT
Processo: 0724558-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724558-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON REIS DE LIMA AGRAVADO: NEIVA BERNARDINO DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILTON REIS DE LIMA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiros no 0717820-21.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. O agravante alega ter ajuizado os Embargos de Declaração em face de decisão que determinou a penhora no rosto dos autos 0704229-26.2019.8.07.0001 de valor que lhe pertence e requereu a concessão de efeito suspensivo, tendo a decisão agravada o indeferido. Sustenta ter sido iniciada execução de cheque por Neiva Bernardino, ora agravada, em face de MEG Distribuidora de Produtos Eletrônicos do Brasília LTDA, empresa na qual o agravante é sócio e nela determinada a penhora no rosto dos autos 0704229-26. Elucida que os autos 0704229-26.2019.8.07.0001 tratam de ação anulatória ajuizada objetivando o reconhecimento da nulidade dos atos extrajudiciais para consolidação de propriedade fiduciária de imóvel dado em garantia pelo agravante, na condição de fiador da empresa MEG. Argumenta ter depositado valores judicialmente, de seu patrimônio pessoal, conforme pode ser demonstrado pelas ordens de pagamento apresentadas e que foram realizados com objetivo único de substituir a garantia fiduciária naqueles autos. Aduz que, ainda que os depósitos tenham sido feitos em autos cuja a empresa da qual é sócio é autora e em nome dela, as ordens de pagamento demonstram que os valores são seus por direito. Destaca que a manutenção da penhora importa em desconsideração da personalidade jurídica de forma indevida. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência recursal para dar efeito suspensivo aos Embargos de Terceiros interpostos e suspender a medida constritiva. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela de urgência. Junta documentos ID 17859200 e seguintes. Preparo ID 17861216 e 17861217. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. A liminar requerida nos Embargos de Terceiros foi indeferida pela seguinte decisão: 1. No caso vertente, não verifico presentes os requisitos autorizadores da liminar vindicada na inicial, notadamente a prova, ainda que sumária e provisória, do domínio ou posse sobre o bem constritado. 2. Com efeito, a decisão proferida nos autos principais determinou a penhora de créditos da sociedade MEG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS DE BRASILIA LTDA eventualmente existentes nos autos do processo 0704229-26.2019.8.07.0001, que tramita perante o I. Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília. 2.1. De anotar, desde logo, que o ora embargante não é parte naquele processo, que tramita exclusivamente entre a sociedade comercial e o Banco Santander S/A. 2.2. Ademais, os diversos depósitos comprovados nos autos foram realizados exatamente pela sociedade, e não pela pessoa física ora embargante. 2.3. Não bastasse tudo isso, não há sequer notícia sobre a efetivação da penhora no rosto daqueles autos, pois, como é cediço, a penhora, desde que efetivada, incidirá sobre eventual valor remanescente após a solução da dívida. 2.4. Do exposto, não se verifica, ao contrário do que quer o embargante, qualquer embaraço ao seu patrimônio pessoal decorrente da ordem de penhora emanada dos autos principais. 3. Por tais razões, e não reputando presentes os requisitos do artigo 678, do CPC, em especial a prova do domínio ou posse do bem constritado, INDEFIRO a suspensão das medidas constritivas e deixo de determinar a reintegração/manutenção do embargante na posse desses mesmos bens. 4. Cite-se a embargada, na pessoa de seus advogados, para que ofereça contestação, caso queira, em quinze dias. Int. Em face dela foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram analisados pela decisão agravada que passo a transcrever: 1. São embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 65391351, com alegação de omissão e contradição, ao argumento de que não teria o juízo apreciado a questão atinente à proveniência dos recursos financeiros depositados nos autos do processo eletrônico 0704229-26.2019.8.07.0001, que tramita perante o I. Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília entre MEG Distribuidora de Produtos Eletrônicos de Brasília Ltda. e Banco Santander S/A. 2. De pronto, este Juízo deixa registradas suas homenagens aos advogados subscritores da peça de embargos, doutores Fernando de Assis Bontempo e Vagner Gabriel Braúna dos Santos, pela fidalguia, lhaneza e profissionalismo com que alinharam as razões de seu inconformismo, demonstrando assertividade e denodo combativo sem descurar da educação e do profissionalismo. 3. Isso anotado, registro que os embargos são tempestivos e cabíveis, razão pela qual deles conheço. 4. Quanto ao mérito, no entanto, e nada obstante as ponderações do embargante, tenho que não mereçam provimento. 5. A tese central dos embargos declaratórios reside no fato de que os depósitos em dinheiro cuja penhora foi determinada por este Juízo seriam provenientes da conta pessoal do embargante Wilton Reis de Lima, que é sócio da empresa MEG Distribuidora. 6. A atenta análise do processo em que foram realizados os depósitos, no entanto, e ao menos neste apertado estágio da cognição, não permite atingir tal conclusão. 6.1. Nos autos mencionados no item 1 supra verifica-se que há determinação para realização de hasta pública e, para evitá-la, a sociedade comercial apresentou vários depósitos em dinheiro, como forma de demonstrar boa disposição em saldar ou, ao menos, amortizar significativamente o débito que ensejou a hasta combatida. 6.2. Tais depósitos, é fato, foram oriundos de conta bancária pessoal do ora embargante, mas sempre foram tratados, naqueles autos, inclusive de forma expressa, como depósitos feitos pela empresa, sem qualquer menção de que fossem feitos por terceiro interessado em favor da devedora, como aliás permite expressamente o art. 304 do Código Civil Brasileiro. 6.2.1. Veja-se, a propósito, trecho da petição de ID 38360848 daqueles autos "Neste ponto, cumpre informar que, conforme proposto na petição de ID 37143499, de boa fé, além do depósito judicial de ID 37147644 no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), a autora realizou hoje novo depósito judicial (doc. anexo) no valor de R$ 40.000,00. Cumpre salientar que outros R$ 100.000,00 serão depositados em juízo quando da quitação do contrato de compra e venda de ID 37148213" (grifei). 6.2.2. Ora, havendo menção expressa ao fato de que o depósito estava sendo feito pela autora, sem qualquer notícia de que se tratava de pagamento feito por terceiro em seu favor, e sendo o dinheiro o bem fungível por excelência, a presunção que há, até agora, é a de que os valores desses depósitos, embora oriundos da conta pessoal do embargante, pertençam, de fato, à sociedade, tanto assim que oferecidos para pagamento de débito em processo no qual o embargante não é parte. 6.2.3. Tal presunção, naturalmente, é de natureza meramente relativa, e poderá ser elidida mediante ação probatória do embargante, já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que, se for o caso, ensejará, se for o caso, a reapreciação da questão ora tratada. 6.3. Fundada nessas premissas, ademais, a decisão embargada reconheceu que não havia ameaça ao patrimônio do embargante, pois, como visto, reconheceu que os depósitos penhorados pertenciam, ao menos com a prova que acompanhou a inicial, à sociedade empresária e não ao embargante. Daí porque também não reputo presente a omissão apontada. 6.4. Esses, enfim, são os fundamentos da decisão embargada, os quais, com as mais respeitosas vênias aos ilustres patronos do embargante, não cedem nem mesmo à vista das ponderações contidas na petição de ID 66151184. 7. Do exposto, conheço dos embargos de declaração aviados mas, no mérito, nego-lhes provimento. 8. Aguarde-se o prazo de preclusão da decisão embargada. Int. O Código de Processo Civil, estabelece os casos em que há cabimento de Embargos de Terceiro e nos quais deve-se suspender as medidas constritivas. Vejamos: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. O Código Civil, por sua vez, estabelece a possibilidade do terceiro interessado realizar o pagamento da dívida e sub-rogar-se no direito do credor. Transcrevo: Art. 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste. Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor: I - do credor que paga a dívida do devedor comum; II - do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel; III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. No caso dos autos, entretanto, não aconteceu nem o pagamento, nem a sub-rogação. O que se verifica foi, como bem esclarecido pelo juízo, que a empresa MEG, da qual o agravante é sócio, realizou depósito para garantir e demonstrar boa-fé na ação anulatória, não havendo qualquer documento ou petição indicando que se tratava de depósito de terceiro que objetivava realizar o pagamento da dívida. O fato de o dinheiro ter saído da conta do agravante não afasta o fato de que a garantia foi dada em nome da empresa, sendo incabível, a priori, afastar a penhora de valores depositados em nome da pessoa jurídica, como pretende o embargante. Desta forma, não há que se falar em concessão da tutela recursal de urgência, nem em reforma da decisão. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intimem-se a agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 21 de julho de 2020 17:28:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador